Tribunal: STF
Processo: HC 251835
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 207.529/DF, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a transferência de preso do Distrito Federal para a comarca de Fortaleza, Ceará, em razão de superlotação carcerária.



    2. O agravante alega direito de permanecer custodiado no Distrito Federal para receber assistência jurídica e familiar, mas o Tribunal de origem indeferiu o pedido por falta de comprovação de vínculos familiares na região e pela inexistência de previsão legal que garanta a permanência do preso em local onde constituída sua defesa.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito de permanecer custodiado no Distrito Federal, próximo a seus supostos vínculos familiares e defesa técnica, em face da superlotação carcerária.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o direito do preso de cumprir pena próximo à residência de sua família é relativo e depende da disponibilidade de vagas e da conveniência da administração da Justiça.



    5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a decisão, destacando a superlotação carcerária no Distrito Federal e a ausência de comprovação de vínculos familiares do agravante na região.



    6. Não há previsão legal que assegure a permanência do preso em local onde constituída sua defesa, nem comprovação de que a defesa do agravante será comprometida com a transferência.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “1. O direito do preso de cumprir pena próximo à residência de sua família é relativo e depende da disponibilidade de vagas e da conveniência da administração da Justiça. 2. A superlotação carcerária justifica a transferência de preso, desde que a decisão seja fundamentada e em conformidade com a jurisprudência” (doc. 3, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro:



    12. O fundamento de que não se observa “flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício, considerando que as instâncias originárias adotaram fundamentação suficiente e em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao negar a permanência do paciente na Penitenciária da Papuda em face da superpopulação carcerária” revela-se, com a vênia devida, circular, tautológica e não aprecia, nem enfrenta diretamente, nenhum dos argumentos trazidos pela Defesa em sede recursal.



    13. Do contrário, se se apreciassem os argumentos da Defesa, notar-se-ia que o direito do Paciente de permanecer na penitenciária Papuda encontra respaldo legal e constitucional a flagrar dissonância existente nos fundamentos do acórdão que denegou o writ originário e do decisum ora agravado, que manteve a decisão originária (doc. 1, p. 6-7).



    Em seguida, sustenta:



    18. Não se pretende, aqui, ignorar o fato de que o direito de visitas não seja absoluto, mas sim demonstrar que o caso concreto se amolda justamente à possibilidade de se manter custodiado o preso na penitenciária solicitada – Papuda, em Brasília/DF –, sem que se deixe de ponderar o necessário equilíbrio entre o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.



    19. Dessa forma, a um, uma simples visita ao site oficial do Conselho Nacional de Justiça, na seção “Informações sobre Estabelecimentos Penais”, na aba “Geopresídios”, atesta que o sistema carcerário do Estado do Ceará está superlotado, com déficit de 5.502 vagas, quantidade em muito superior à superlotação registrada no presídio de Brasília. Veja-se:



    [...]



    23. Elucida-se que o que pretende o Paciente não é a sua transferência para presídio superlotado, mas sim a permanência no local em que já se encontra custodiado há quase 1 (um) ano. Assim, igualmente não haveria sentido em se alterar o status quo de sua permanência no presídio em que se encontra atualmente e há tanto tempo, mormente porque seria transferido para ergástulo ainda mais superlotado, impedido de receber qualquer detento, e porque tal mudança também geraria gastos ao erário, em evidente confronto ao princípio do interesse da Administração Pública.



    24. A dois, para o custodiado em questão, o atendimento ao direito de permanência próximo ao seu meio social e familiar, na forma da lei, só é possível se a prisão se der em Brasília. Abaixo, rol dos familiares e da defesa técnica com respectivos documentos indicadores de sua proximidade com o Paciente, não procedendo o entendimento da decisão coatora no sentido de que o custodiado “não trouxe qualquer comprovação nos autos de que tenha familiares no Distrito Federal ou nas proximidades (...) ou mesmo está evidenciado o comprometimento de sua defesa com a remoção”. Veja-se:



    a) Seu irmão, a mais importante família sanguínea que possui, reside em Anápolis/GO, na rua Melchíades Crispim nº 507, Vila Santa Maria de Nazareth, conforme faz prova a conta de água de Luiz Amâncio da Silva anexa à fl. 315 do e-STJ. Ainda que se considere que o endereço informado se encontra em Anápolis-GO e não no Distrito Federal, não se pode desconsiderar que Anápolis dista somente 2h de carro de Brasília, ao passo que Fortaleza está infinitamente mais longe;



    b) Sua companheira, Ângra de Sousa Gomes (Docs. de fls. 317 e 323 do eSTJ), reside atualmente no endereço SHN Q5 Bloco G – Asa Norte, Ap. 710, Brasília – DF, CEP: 70.705-913;



    c) Sua defesa constituída, os causídicos Oberdan Ferreira Costa da Silva, OAB/DF 54.168, Natuzza Pereira Rodrigues, OAB/DF 51.392 e Fernando Parente dos Santos Vasconcelos, OAB/DF 27.805, está estabelecida em Brasília/DF, como fazem prova os documentos anexos às fls. 319 e 325. Some-se a isso o fato de que o presídio Unidade Prisional de Triagem e Observação Criminológica (UP-TOC), em Fortaleza/CE, não tem estrutura para videoconferência, o que obrigaria a defesa a viajar de Brasília a Fortaleza para prestar a assistência jurídica constitucional ao custodiado (o que certamente não é um ônus que o Estado deva impor a um preso).



    25. Dessa forma, com a devida vênia, pelo princípio da especialidade, o regramento da Lei de Execuções Penais contempla com mais precisão e constitucionalidade os requisitos da prisão em um Estado Democrático de Direito, em detrimento do disposto no art. 289, §3º, do Código de Processo Penal (lei mais geral), que, segundo equivocado desfecho do acórdão coator, deveria ser aplicado in casu como supedâneo para uma cega e arbitrária manutenção do custodiado no juiz processante (doc. 1, pp. 8 e 11-13 — grifos no original).



    Ao final, requer:



    a) Liminarmente, seja concedida a manutenção no sistema carcerário do Distrito Federal enquanto não julgado o mérito do presente writ.



    b) No mérito, que seja concedida a ordem para que, enquanto perdurar sua segregação cautelar, que permaneça cumprindo-a no Centro de Detenção Provisória II – CDP II da penitenciária Papuda, em Brasília/DF.



    c) Se por outra razão não aduzida anteriormente, o douto Ministro Relator vislumbrar a ilegalidade da prisão vigente, que, por força do art. 647-A do CPP, conceda de ofício a ordem de habeas corpus em prol do Paciente.



    d) A determinação do sigilo dos presentes autos, uma vez que nele contêm anexos sensíveis concernentes à intimidade do Paciente (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para denegar a ordem ao paciente:



    A irresignação não merece prosperar.



    O agravante está preso preventivamente no Distrito Federal, porque cumprido, nesta capital, mandado de prisão expedido pelo Juízo da 11ª Vara Federal de Fortaleza, Seção Judiciária do Ceará, nos autos n. 0816993-53.2023.4.05.8100. O Juízo executório distrital determinou o recambiamento definitivo do paciente para a comarca cearense.



    O agravante alega que é direito do paciente ser mantido custodiado no Distrito Federal, a fim de que receba plena assistência jurídica e familiar.



    O Tribunal de origem indeferiu o pedido de permanência do apenado em Brasília-DF, aos seguintes fundamentos:



    "De qualquer modo, no caso concreto, vale ressaltar que os impetrantes não trouxeram qualquer comprovação nos autos de que o paciente tenha familiares no Distrito Federal ou nas proximidades. E, como se sabe, nesta estreita via do habeas corpus, a prova teria que ser pré-constituída. De fato, não se verifica nos autos, em primeiro lugar, que o titular da conta de luz apresentada no id 60140249 sequer seja irmão do ora paciente. E, ainda que houvesse tal comprovação, o endereço informado se encontra em Anápolis-GO e não no Distrito Federal. Quanto à suposta companheira, a única prova trazida aos autos é uma fotografia do Ano Novo/2023, que não se presta a comprovar nem a união estável e, muito menos, a suposta residência em Brasília-DF. Portanto, não existe direito de o paciente permanecer custodiado no Distrito Federal. Por derradeiro, quanto à alegação de que toda a Defesa Técnica do paciente está estabelecida em Brasília-DF, registro que não há qualquer previsão legal que garanta a permanência do preso em local onde constituída sua defesa e nem há comprovação nos autos de que o paciente terá sua defesa comprometida com o recambiamento" (e-STJ, fl. 430).



    No caso, o acórdão atacado manteve a decisão que indeferiu o pedido de manutenção do preso no DF baseada no fato de que não há vagas disponíveis no sistema prisional desta unidade federativa sequer para atender à demanda local, conforme apontado pela autoridade judicial. 



    A respeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência de sua família é relativo, cabendo a avaliação da permanência ou transferência ser decidida, de forma fundamentada, pelo Juízo da execução.



    [...]



    Por outro lado, a Instância Ordinária asseverou que o agravante não trouxe qualquer comprovação nos autos de que tenha familiares no Distrito Federal ou nas proximidades, ou prova de união estável com sua suposta companheira.



    Também inexiste previsão legal que garanta a permanência de pessoa segregada no estabelecimento prisional em que constituídos os causídico, ou mesmo está evidenciado o comprometimento de sua defesa com a remoção.



    Nesse contexto, não observo flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício, considerando que as instâncias originárias adotaram fundamentação suficiente e em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao negar a permanência do paciente na Penitenciária da Papuda em face da superpopulação carcerária.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3 — grifei).



    Não tem razão a defesa.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, apesar de a Lei de Execução Penal — LEP dispor que a execução penal deve ocorrer, em regra, no local onde cometido o crime ou em que proferida a sentença condenatória, ou, ainda, naquele próximo aos familiares do condenado, é possível a sua transferência para local diverso, desde que presentes situações vinculadas a determinados fatores, tais como a conveniência da administração penitenciária ou a critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública. Daí por que, “em tema de execução da pena, o sentenciado não tem direito subjetivo de caráter absoluto que lhe confira a prerrogativa de pretender transferência para estabelecimento penal de sua preferência” (vide HC 88.508 MC-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2013). 



    Com a mesma compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente.



    2. Afastada a plausibilidade jurídica do pleito defensivo forte na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente e na incompatibilidade da progressão de regime per saltum.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 212.543 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/4/2022).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. LAÇOS FAMILIARES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Julgado em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual é necessária a comprovação do vínculo familiar no caso de transferência de presídio. Reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    2. Recurso ao qual se nega provimento (RHC 117.977/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/8/2014).



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO É PESSOA DE ALTA PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. A via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de “alta periculosidade”. Com maior razão ainda se os fatos retratados no processo são de gravidade extrema, a demandar, então, aprofundada análise do contexto factual em que se deu a transferência do paciente para a Penitenciária II de Presidente Venceslau/SP. Precedente: HC 93.003, da relatoria do ministro Menezes Direito.



    2. É certo que o simples fato de o acionante estar condenado por delitos tipificados como de gravidade incomum não veda, por si só, o cumprimento da reprimenda em localidade distante do respectivo grupo familiar; sabido que a família é a base da sociedade e deve ter especial proteção do Estado (art. 226 da CF/88). Mas o fato é que, na concreta situação dos autos, a remoção do acusado para um estabelecimento prisional mais apropriadamente estruturado e distante de sua família encontra satisfatória demonstração na tessitura dos fatos narrados pelas instâncias de origem. O que impossibilita acatar o pleito de imediata transferência para uma das unidades prisionais mais próximas da capital paulista. Até porque as informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais Central de São Paulo – órgão competente para o exame da matéria – dão conta de que a defesa não formulou, ali, nenhum pedido de transferência do sentenciado.



    3. Ordem denegada (HC 101.540/SP, Rel. Min. Aures Britto, Segunda Turma, DJe 18/2/2011).



    No caso, na verdade, trata-se de prisão cautelar decretada pelo Juízo 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, no âmbito do Inquérito Policial n. 0816656-06.2019.4.05.8100, instaurado pela Polícia Federal objetivando:



    [...] apurar a autoria e amaterialidade do delito previsto nos Art. 33 c/c Art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006 (TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS), considerando a arrecadação de grande quantidade de substância entorpecente, cujo teste preliminar resultou positivo para cocaína, pela Inspetoria da Receita Federal no Porto do Pecém, sito no município de São Gonçalo do Amarante/CE, a partir do recebimento por esse órgão de informação oriunda da Divisão de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), dando conta da suspeita de carregamento de droga em conteiner na modalidade rip on rip off. Diante disso, foi submetido a vistoria o conteiner nº TEMU5841377, originariamente com carregamento de mel com destino à Bélgica, sendo localizadas em seu interior dez sacolas contendo tabletes da droga, depositados sobre a carga legal (doc. 2, pp. 2-300).



    Com efeito, além de o paciente não ter comprovado, por meio idôneo, a existência de familiares no Distrito Federal ou nas proximidades, ou mesmo prova de união estável com a suposta companheira, a sua transferência para o Estado do Ceará foi motivada, sobretudo, em razão da superlotação carcerária da Penitenciária da Papuda, no Distrito Federal.



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a transferência da prisão preventiva do paciente para outra localidade encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores, quais sejam, a conveniência da administração penitenciária, bem como por critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator